Tribunal: TJDFT
Processo: 0709599-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo às circunstâncias fáticas da abordagem, à apreensão e perícia da arma de fogo.
1.1. A mera alegação, fundada em notícias veiculadas na imprensa, de que os policiais ouvidos em juízo estariam supostamente envolvidos na prática de ilícitos, não é suficiente para afastar, por si só, a credibilidade de seus depoimentos, especialmente quando prestados de forma harmônica e coerente em todas as fases da persecução penal. Incumbia à parte interessada produzir provas idôneas e apresentar argumentos consistentes para infirmar tais declarações, ônus do qual não se desincumbiu.
2. Aquele que "portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado” nessas condições, infringe o artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, como no caso dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.